Tribunal: TJES
Processo: 5017297-29.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017297-29.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMAURI LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO ACÓRDÃO. NULIDADE DA SENTENÇA DO JUÍZO A
QUO
. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL INDICADO DE FORMA EQUIVOCADA NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROCESSO nº 5017297-29.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: AMAURI LOPES DA SILVA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, apesar de ter sido certificada a intempestividade dos presentes embargos (ID 13670822), entendo que o reclamo deve se conhecido. Explico.

Na intimação da sessão de julgamento, disponibilizada no e-Diário em 06/03/2025 consta: “O prazo para interposição de recursos contra as decisões da Turma Recursal, proferidas no âmbito da 2ª SESSÃO DE JULGAMENTO VIRTUAL, terá início em 07/04/2025 (incluindo), salvo em casos de suspensão de prazos, quando iniciará após o término da referida suspensão.”

Contudo, a certidão de julgamento (acórdão) foi disponibilizada somente no dia 11/04/2025, ou seja, após o início do prazo recursal, sem que as partes tenham sido regularmente intimadas.

Portanto,
não há que se falar em intempestividade do recurso aqui apresentado
.

Superada tal questão, é cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E, em análise dos autos, observo que os presentes aclaratórios devem ser providos.

Digo isso porque o acórdão guerreado, ao declarar a nulidade da sentença do juízo a
quo
, indicou que o pronunciamento judicial a ser desconstituído seria aquele constante do ID 1154416.

Assim, o acórdão deve ser modificado, a fim de que seja corrigido o erro material, constando como número de identificação da sentença a ser anulada o ID 43121329.

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material
no dispositivo do acórdão
,
faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.
5. A correção do dispositivo do acórdão deve ser realizada para que reflita corretamente a fundamentação do julgado, garantindo coerência e segurança jurídica.(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025) grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 12856971,
onde se lê:

“Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento

ao recurso
para anular a sentença ID 11544167 e, consequentemente, determinar o retorno do feito à origem para o regular prosseguimento do feito, nos moldes acima definidos.”

Leia-se:

“
Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença ID 43121329 e, consequentemente, determinar o retorno do feito à origem para o regular prosseguimento do feito, nos moldes acima definidos.”

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)